Tribunal: CARF
Processo: 10920.901539/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901539/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
AGEMED SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovado o erro na apuração do tributo através da escrituração contábil e
fiscal, há de se reconhecer o direito creditório, ainda que a retificação da DCTF
tenha se dado após a transmissão da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação transmitido em
28/11/2013 (fls.43 e ss), através do qual o contribuinte pleiteia crédito de pagamento indevido ou
a maior de CSRF, período de apuração Agosto/2013, no valor original de R$ 66.813,69, para
compensar com débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901539/2014-63
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901539/2014-63

O Despacho Decisório de fl.48 indeferiu o pedido posto que o DARF
discriminado do PER/DCOMP encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, conforme tela abaixo:

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que
recolheu a maior a contribuição devida e que tem o direito apresentar o contraditório. Requer tão
somente o reconhecimento do período dito homologatório utilizado pela recorrida, para os
mesmos termos requerer a recomposição dos valores de crédito de CSRF referente ao período de
apuração AGOSTO de 2013, para então efetivar o seu pedido de compensação.
O DRJ julgou manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório pleiteado, em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/11/2013
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à DCOMP.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 07/06/2018 (AR fl. 62), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 05/07/2018 (Termo fl. 63), no qual procura demonstrar a
existência de direito creditório e, ao final, pugna pela homologação da compensação realizada.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901539/2014-63

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito no valor de R$ 66.813,69, oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSRF, com
período de apuração em Agosto/2013.
O Despacho decisório indeferiu o pedido, uma vez que o DARF, código de receita
5952 no valor de R$ 193.685,19, indicado encontrava-se integralmente alocado a débito do
contribuinte.
Após a emissão do Despacho decisório, o contribuinte apresentou DCTF
retificadora.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte aduz a necessidade de
homologação do pedido de compensação, uma vez que, conforme constava na DCTF
retificadora, houve pagamento a maior por conta de erro no preenchimento da DCTF original.
Anexou em sua manifestação os seguintes documentos:

A DRJ entendeu, em síntese, que tendo o contribuinte entregue a DCTF
Retificadora após a emissão do Despacho Decisório, para que seja reconhecido crédito tributário
líquido e certo, faz-se mister que a manifestante faça prova do erro cometido na DCTF original e
de que o valor efetivamente devido é aquele alegado por ela na DCTF retificadora. E para tal,
seria necessário a comprovação por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que respaldam a escrituração, vide:
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901539/2014-63

Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Ou seja, apesar de a DRJ ressaltar que a DCTF retificadora deveria ter sido
entregue antes da DCOMP, superou esse óbice, mas deixou de reconhecer a existência de
crédito, pois caberia à Manifestante ter comprovado o erro através de sua escrituração contábil e
fiscal.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente declara que preencheu
incorretamente a DCTF e isso gerou pagamento a maior de CSRF, que; constatado isso, tomou o
crédito transmitindo a DCOMP e posteriormente retificou a DCTF. Argumenta que a DRJ
indeferiu o pleito porque entendeu que a DCTF deveria ter sido retificada antes do envio da
DCOMP.
A Recorrente defende que a DCTF retificadora deve ser considerada para fins de
homologação do pedido de compensação, quando acompanhada de prova de erro na DCTF
original.
Para demonstrar seu crédito, a Recorrente apresentou o livro Razão, contendo a
apuração da Contribuição social a ser retida na fonte (CSRF) para a 1a quinzena de Agosto/2013,
no valor de R$ 126.871,50 (fls. 21-38), bem como cópia do DARF, documentação esta juntada
com a manifestação de inconformidade. Ao recurso voluntário fez juntar demonstrativos
contábeis com apuração da CSRF (fls. 65-74), vide:
Demonstrativo:

Livro Razão:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901539/2014-63

(...)

No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, este Colegiado tem-se
pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do despacho decisório, desde
que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar a correição dos valores retificados.
Analisando a documentação, constata-se que o valor apurado no valor de R$
126.871,50 foi devidamente escriturado no Livro Razão. É importante frisar que esta
documentação foi anexada ainda na 1a Instância, todavia a Turma da DRJ não se manifestou
sobre ela, o que ensejaria a nulidade daquela decisão.
Entretanto, considerando o art. 59, §3o do Decreto n. 70.235/72, este Colegiado
pode deixar de reconhecer a nulidade, se puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, o que
é o caso em tela.
Apesar de tanto o contribuinte, quanto a Turma da DRJ, fazerem referência à
DCTF retificadora, não localizei tal documento nos autos.
De toda forma, considero despicienda a verificação dos valores retificados, pois o
princípio da verdade material deve prevalecer e, ainda que não houvesse a retificação, poderia
ser reconhecido o direito creditório.
Tendo sido constatado que a CSRF devida era de R$ 126.871,50 e, tendo sido o
pagamento realizado no valor de R$ R$ 193.685,19, há de se reconhecer um pagamento indevido
ou a maior, passível de compensação, no valor de R$ 66.813,69, correspondente ao montante
pleiteado na DCOMP.
Dessa forma, reconhece-se o crédito de pagamento indevido ou a maior no valor
original de R$ 66.813,69, e homologa-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901539/2014-63

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por
DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital